Tribunal: CARF
Processo: 10380.728140/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728140/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.189 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE:
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste
regime por força do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/FOR N° 2533988,
DE 1° DE SETEMBRO DE 2017 (fls. 19), em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a fls. 20.
Ciente de sua exclusão em 20 de setembro de 2017 (fls. 27), a contribuinte
apresentou em 27 de setembro de 2017 contestação a fls. 2 a 3.
Alega que o ato de exclusão em razão da existência de débitos não tem amparo
na Lei Complementar n° 123/2006. Aduz que a exclusão praticamente condena a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728140/2017-29
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728140/2017-29

empresa ao fracasso e que a pena imposta é desarrazoada. Destaca que o recurso
administrativo suspende a exigibilidade do débito tributário.
A fls. 34 a 37, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, verifica-se que os
débitos causadores da exclusão contestada continuam em cobrança, conforme fls. 23-
26, assim como os débitos inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que,
até a presente data, se encontram ativos (fls. 28-33).
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/BHE, conforme
acórdão n. 02-97.872, de 29 de Janeiro de 2020 (e-fl. 40), ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 51), no qual reitera
os argumentos e fundamentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2018, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR n° 2533988 (e-fls. 4), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 5):
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728140/2017-29

A exclusão de que cuida o artigo 1o do ADE DERAT/SPO n° 3686524 tem por
fundamento legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da
Lei Complementar n8 123, reproduzidos em sequência (destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728140/2017-29

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;

Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da exclusão.
Constata-se que efetivamente o Recorrente não regularizou os débitos
motivadores da exclusão do Simples no prazo de 30 dias da ciência do Ato Declaratório
Executivo que o excluiu do sistema de tributação simplificado.
O Recorrente não contesta a existência dos débitos, mas insurge-se contra a
suposta falta de previsão legal para a exclusão.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
O motivo e a base legal da exclusão constam do artigo 1o do Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO n° 3686524, visto alhures, bem como o prazo para regularização dos
débitos, previsto no artigo 4°, reproduzido na sequência:

Portanto, a exclusão do contribuinte foi feita de acordo com os ditames legais
reguladores do ato administrativo.
Considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos,
valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.189 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728140/2017-29

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital